Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711488-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hugo Mendes de Souza contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0711114-80.2024.8.07.0001, ID no 227161436, págs. 1-3). 2. A decisão de ID no 70180728 indeferiu a gratuidade de justiça e intimou o agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois o agravante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão (ID no 70577142 e 71109951). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 70577142 e 71109951). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO